Tribunal: STF
Processo: HC 204045
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração, opostos contra decisão mediante a qual não conheci do agravo regimental interposto pelo embargante.



    Aduz a defesa que a decisão questionada seria contraditória, uma vez que o agravo regimental, outrora apresentado, almejava o questionamento da decisão singular que negou seguimento à presente impetração e não do acórdão da Primeira Turma, que rejeitou os primerios embargos.



    Pleiteia, nesse sentido, “o saneamento da contradição acima apontada, reconhecendo-se, por consequência, efeito modificativo ao julgamento do agravo regimental, para o fim de se processar a ação de habeas corpus.”



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão da Primeira Turma, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte ora agravante.



    Decido. 



    É pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado. Sobre o tema, anote-se:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. Não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma da Corte. De outra parte, em se tratando de erro grosseiro, não há que ser o agravo convertido em embargos de declaração. Agravo regimental não conhecido’ (AI nº 760.111/PR-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 21/10/11);



    ‘RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Acórdão de Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido. Precedentes. Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém, contra acórdão de Turma ou do Plenário’ (AI nº 748.383/GO-AgR-ED-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 1º/2/11);



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. 2. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração: erro grosseiro’ (RE nº 451.018/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11/9/09);



    ‘Agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra acórdão de Turma do STF. Agravo regimental incabível. Precedentes. 3. Agravo regimental a que não se conhece’ (AI nº 586.359/RN-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 18/4/08).



    Portanto, por se tratar de recurso manifestamente incabível, cuja conversão em embargos, em vista do princípio da fungibilidade, não é aceitável, por se tratar de erro grosseiro, dele não conheço.”



    Os embargos não merecem sequer serem conhecidos, haja vista a jurisprudência da Corte preconizada no sentido de que “o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro” (RE nº 601.061/MG-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 21/5/10).



    Logo, é de se concluir que este recurso foi apresentado quando já exaurido o prazo legal para o recurso admissível contra julgado colegiado, segundo o regimento interno. 



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não colhe a defesa na sua tese, pois, como é sabido, “o princípio da unirrecorribilidade recursal afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas na lei.” (ARE nº 902.298-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/2/16)



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental em que se impugna decisão monocrática que já foi objeto de recurso idêntico julgado pelo colegiado. Princípio da unirrecorribilidade. Violação. Ocorrência. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a interposição cumulativa, contra o mesmo julgado, de mais de um recurso. 



    2. Por outro lado, é incabível agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado.



    3. O recurso interposto é inadmissível, mas, por ora, o ato processual não alcança situação a exigir a adoção de medida sancionatória. 



    4. Agravo regimental do qual não se conhece.” (ARE nº 790.993-AgR-ED-EDv-AgR-AgR/PE, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 28/4/16)



    Portanto, não conheço destes embargos e determino à Secretária Judiciária da Corte que certifique trânsito julgado da decisão proferida aos 8/11/21 e, na sequência, providencie o arquivamento do habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente